Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702704-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. D. B. S. AGRAVADO: R. M. D. O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por N. D. B. S. contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo n.o 0730337-98.2024.8.07.0007, que concedeu a tutela provisória nos seguintes termos (ID: Num. 221610063 da origem): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de condenação da ré à obrigação de fazer, a fim de passar a emitir as faturas do serviço de energia elétrica em separado, considerando-se as dívidas mais antigas, de modo a permitir que a autora realize o pagamento apenas das últimas três faturas e possa ter restabelecido o serviço de energia elétrica. Pede, ainda, que com relação aos débitos antigos, os valores do parcelamento das dívidas antigas venham em faturas separadas do consumo mensal. Em sede de tutela de urgência, pugna pela autorização da consignação em juízo da quantia de R$ 2.392,38 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) referente ao valor do consumo dos meses de agosto, outubro e novembro (abatido o valor das parcelas referentes a débitos antigos). Pede também que a ré promova a religação da energia elétrica de sua residência e passe a emitir as faturas vincendas em separado do débito antigo parcelado. Pediu a concessão do benefício da justiça gratuita. Pois bem. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe que: "Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável." Assim, é direito do consumidor realizar o pagamento apenas das faturas mais recentes, a fim de evitar a suspensão do fornecimento do serviço, que é essencial. Do contrário, estaria se exigindo que a autora realizasse o pagamento integral da dívida pretérita, como condição ao acesso à energia elétrica, o que não é possível. Dessa maneira, primeiramente defiro o pedido da autora para que consigne em juízo o valor das mensalidades de agosto, outubro e novembro de 2024 (ela alega que a de setembro foi quitada), no total de R$ 2.392,38 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, constados da intimação, sob pena de revogação. Realizado o depósito, intime-se a parte ré para que promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite do valor da causa. De outro lado, também deverá emitir as faturas em separado, em relação ao débito parcelado e as faturas vincendas (mais recentes). Caso não seja realizada a emissão em separado, desde logo autorizo que a autora consigne os valores em juízo, das faturas vincendas, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do vencimento.” Inconformado, o agravante/requerido sustenta, em suma, que a parte agravada não comprovou os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Afirma que seguiu todo o procedimento definido pela Resolução da ANEEL 1000/2021. Ressalta que o parcelamento de débitos é uma discricionariedade da distribuidora de energia elétrica. Aduz ser válida a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do usuário. Ressalta que houve a quebra do princípio de igualdade entre as partes. Afirma que o valor da multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) é excessivo. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito, requer seja provido o presente agravo para que seja revogada a decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução da multa diária estabelecida. Preparo regular (ID: Num. 68210088). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pleito recursal liminar. Conforme relatado, a ré N. D. B. S. se insurge contra decisão que, nos autos de ação de declaratória de inexistência de débitos ajuizada por R..M.D.O., deferiu a tutela de urgência para determinar, sob pena de aplicação de astreintes, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora. Os arts. 357 e 358 da Res. 1000/21 da ANEEL dispõem: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento.” “Art. 358. A suspensão por inadimplemento para a unidade consumidora classificada nas subclasses residencial baixa renda deve ocorrer com intervalo de pelo menos 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão.” No caso em tela, é prudente impor observância ao contraditório e à ampla defesa para melhor elucidar a discussão fática e jurídica e, assim, proceder à apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, quanto à presença de “motivo justificável” capaz de excepcionar a norma geral que veda o corte de energia após o prazo de 90 (noventa) dias do inadimplemento de débito, devendo, até então, ser mantido o fornecimento de energia, que é caracterizado como serviço público essencial e imprescindível, subordinado ao princípio da continuidade, o que torna inviável sua interrupção. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. Não interpostos embargos de declaração, é preclusa a arguição de omissão da sentença nas razões do recurso de apelação. 2. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de faturas recentes, entendidas como aquelas vencidas nos 90 (noventa) dias anteriores à medida, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. 3. Os débitos vencidos a mais de 90 (noventa) dias, relativos a faturas de energia elétrica, devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.” (Acórdão 1417191, 0705105-83.2021.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 16/05/2022.) Logo, restando a situação trazida à análise eivada de dúvidas, o que demanda dilação probatória, a probabilidade do direito não socorre à Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador